Tribunal: TJES
Processo: 0006321-83.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006321-83.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMI
NAL.

OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
.
DOSIMETRIA DA PENA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA TERATOLOGIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO RECONHECIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que abrangeu integralmente as matérias submetidas a esta Corte (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023).

3. É certo que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, devendo ser analisada e retificados eventuais equívocos. No caso em voga, contudo, não se observa qualquer mácula na sentença proferida pelo Juízo a quo quanto à dosimetria da pena, devendo ser mantido o afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

4. Inaplicável tal benesse ao acusado, tendo em vista que fora condenado, igualmente pelo crime de tráfico de drogas, por sentença definitiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER os aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS VINICIOS FERREIRA, assistida pela Defensoria Pública,

em face do Acórdão, desta Relatoria, que deu negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não houve manifestação quanto à possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que presentes os requisitos para tanto.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de readequar a dosimetria da pena, reconhecendo e aplicando o benefício do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5661405), pela rejeição dos embargos de declaração.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS VINICIOS FERREIRA, assistida pela Defensoria Pública,

em face do Acórdão, desta Relatoria, que deu negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não houve manifestação quanto à possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que presentes os requisitos para tanto.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de readequar a dosimetria da pena, reconhecendo e aplicando o benefício do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte.

2. Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “
não se verifica omissão no acórdão embargado que abrangeu integralmente as matérias submetidas a esta Corte
” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023).

Diante disso, não sendo o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado objeto recursal, não há que se falar na alegada omissão.

Por outro lado, é certo que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, devendo ser analisada e retificados eventuais equívocos.

No caso em voga, contudo, não se observa qualquer mácula na sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto à dosimetria da pena, devendo ser mantido o afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse ao acusado, tendo em vista que fora condenado, igualmente pelo crime de tráfico de drogas, nos autos tombados sob o nº 0006625-14.2021.8.08.0035 por sentença definitiva, ante a ausência de interposição de recurso por parte do ora embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

É como voto.